Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-56.2023.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. SUPRESSÃO DA ETAPA DE PROVAS E TÍTULOS DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INIDONEIDADE DA BANCA ORGANIZADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública que objetiva a declaração de nulidade do Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023, promovido pelo Município de Nova Lacerda/MT, diante da supressão da prova de títulos e da alegada inidoneidade da banca organizadora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de produção de provas configurou cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa;
(ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos argumentos centrais do pedido inicial;
(iii) saber se a supressão da etapa de prova de títulos, prevista no edital, é apta a ensejar a nulidade do concurso público, mesmo sem comprovação de prejuízo direto a candidatos.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada, pois o Apelante expressamente se manifestou pela desnecessidade de produção de provas, optando pelo julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.
4. Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação, porquanto a sentença enfrentou os pontos essenciais do pedido, com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos utilizados.
5. Diante da omissão da etapa de prova de títulos expressamente prevista no edital, sem qualquer formalização, aditivo ou justificativa pública, resta configurada a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade, nos termos da jurisprudência do STJ.
6. A alegada inidoneidade da banca organizadora, por sua vez, não foi demonstrada de forma suficiente nos autos, inexistindo provas contundentes de irregularidades autônomas que comprometessem a legalidade da contratação.
7. Ainda assim, a ausência da fase classificatória prevista compromete a integridade do certame e a confiança pública no concurso, justificando sua invalidação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade do Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023 do Município de Nova Lacerda/MT, vedadas nomeações oriundas do certame e determinada a realização de novo concurso, nos termos legais.
Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte expressamente renuncia à produção de provas e consente com o julgamento antecipado da lide.
2. Considera-se fundamentada a sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não adote expressamente a linguagem ou estrutura pretendidas pela parte.
3. A supressão de etapa classificatória prevista em edital de concurso público, sem motivação formal ou alteração normativa válida, impõe a nulidade do certame por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.984, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 25.08.2020; TJ-MG, AC 1000021-116210-2/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 27.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002522-56.2023.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SAR.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (APELADO), GIOVANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.969.419-05 (ADVOGADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. SUPRESSÃO DA ETAPA DE PROVAS E TÍTULOS DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INIDONEIDADE DA BANCA ORGANIZADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública que objetiva a declaração de nulidade do Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023, promovido pelo Município de Nova Lacerda/MT, diante da supressão da prova de títulos e da alegada inidoneidade da banca organizadora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de produção de provas configurou cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa;

(
ii
) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos argumentos centrais do pedido inicial;

(
iii
) saber se a supressão da etapa de prova de títulos, prevista no edital, é apta a ensejar a nulidade do concurso público, mesmo sem comprovação de prejuízo direto a candidatos.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa foi afastada, pois o Apelante expressamente se manifestou pela desnecessidade de produção de provas, optando pelo julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação, porquanto a sentença enfrentou os pontos essenciais do pedido, com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos utilizados.

Diante da omissão da etapa de prova de títulos expressamente prevista no edital, sem qualquer formalização, aditivo ou justificativa pública, resta configurada a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

A alegada inidoneidade da banca organizadora, por sua vez, não foi demonstrada de forma suficiente nos autos, inexistindo provas contundentes de irregularidades autônomas que comprometessem a legalidade da contratação.

Ainda assim, a ausência da fase classificatória prevista compromete a integridade do certame e a confiança pública no concurso, justificando sua invalidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para declarar a nulidade do Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023 do Município de Nova Lacerda/MT, vedadas nomeações oriundas do certame e determinada a realização de novo concurso, nos termos legais.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte expressamente renuncia à produção de provas e consente com o julgamento antecipado da lide.

2. Considera-se fundamentada a sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não adote expressamente a linguagem ou estrutura pretendidas pela parte.

3. A supressão de etapa classificatória prevista em edital de concurso público, sem motivação formal ou alteração normativa válida, impõe a nulidade do certame por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc.
LV; art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.984, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 25.08.2020; TJ-MG, AC 1000021-116210-2/001, Rel. Des.
Mariangela
Meyer, j. 27.07.2021.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou improcedente a Ação Civil Pública movida contra o
Município de Nova Lacerda e a Empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública LTDA
, mantendo a validade do Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023.

Em suas razões recursais (ID n. 241865209), o Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa, alegando que não foi oportunizada a devida produção de provas, o que teria comprometido o regular processamento da ação.

Defende, também, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que não foram enfrentadas adequadamente as teses e argumentos por ele apresentados, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do concurso público por descumprimento das regras do edital do certame, ante a supressão da prova de títulos, além da violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, decorrente de irregularidades na contratação da banca organizadora devido ao direcionamento do certame.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada nos autos, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade do concurso público no. 001/2023.

A certidão de ID n. 241865214 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 242775667 atesta que o Apelante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o,do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Nova Lacerda no ID n. 241865213, pugnando pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela reforma parcial da sentença apenas quanto à anulação da fase de títulos, preservando-se o certame em seu restante.

A certidão de ID n. 269291204 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela Empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública LTDA.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 248171656 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

CATIANE FÉLIX CARDOSO DE SOUZA
, OAB/MT

14131-O

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta em preliminar que, a sentença recorrida teria sido proferida sem a adequada instrução probatória, configurando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que, quando instado a se manifestar acerca do interesse na produção de provas, o Ministério Público Estadual manifestou-se expressamente pela sua desnecessidade, pleiteando o julgamento da lide no estado em que se encontrava (ID n. 241865201).

Ou seja, o próprio Apelante renunciou ao direito de produzir provas adicionais, optando pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e ampla defesa, pois o próprio
Parquet
manifestou-se no sentido de prescindir de provas adicionais, concordando, à época, com o julgamento da lide no estado em que se encontrava o processo.

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se configura cerceamento de defesa quando a parte expressamente renuncia à produção probatória e, somente após decisão desfavorável, busca alegar eventual prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA
- PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O
pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido
.

(TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator.:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 27/7/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/7/2021). [Destaquei]

Dessa forma, a alegação de nulidade da sentença não se sustenta, sendo certo que eventual inconformismo com a decisão deve ser examinado no mérito recursal, e não sob o viés de nulidade processual.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa
, porquanto demonstrado que o próprio Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de produção de provas, não havendo qualquer afronta ao devido processo legal.

É como voto.

Unânime.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO):

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem deixou de enfrentar de forma específica os principais argumentos deduzidos na inicial, notadamente quanto à ausência da prova de títulos no concurso público regido pelo Edital n.o 01/2023 e quanto à suposta inidoneidade da banca organizadora.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a decisão que enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A exigência legal não impõe ao magistrado a reprodução exaustiva dos argumentos das partes, tampouco a obrigatoriedade de resposta pontual a cada linha deduzida nos autos, mas sim a apresentação de raciocínio lógico que justifique a conclusão adotada.

No caso, verifica-se que a sentença recorrida apresenta exposição clara dos fundamentos adotados pelo juízo. O magistrado consignou o contexto fático da demanda, delineou os pedidos formulados, identificou os pontos controvertidos e indicou os dispositivos legais aplicáveis, adotando uma linha argumentativa que respalda a solução dada à lide.

A sentença registra que houve manifestação sobre o conteúdo do edital do concurso público, com referência expressa à previsão de prova de títulos e à ausência de sua realização. Também há menção aos documentos acostados aos autos para instruir as alegações sobre a banca organizadora, bem como à análise jurídica acerca da legalidade da contratação e da validade do certame.

Ainda que o julgador não tenha utilizado expressamente determinadas expressões técnicas constantes na petição inicial, ou não tenha individualizado cada documento apresentado, isso não afasta o cumprimento do dever de motivação, desde que o conjunto argumentativo da decisão permita compreender as razões do convencimento adotado.

Por conseguinte, não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida, que observou os preceitos do art. 93, IX, da Constituição da República e art. 489 do CPC, apresentando de forma clara as razões de decidir, com base no acervo probatório e no ordenamento jurídico.

Com essas considerações,
REJEITO
, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

É como voto.

Unânime

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que julgou improcedente a Ação Civil Pública movida contra o
Município de Nova Lacerda e a Empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública LTDA
, mantendo a validade do Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023.

Compulsando os autos, verifica-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal — regularidade formal, tempestividade e ausência de vício — bem como dos requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo, razão pela qual conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do concurso público lançado pelo Município de Nova Lacerda, especificamente quanto à supressão da etapa da prova de títulos, prevista no item 6.1 do edital, mas não realizada, e quanto à alegação de que a banca contratada não reuniria condições objetivas de idoneidade técnica para condução do certame.

Da leitura da exordial, constata-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública após apuração de denúncia encaminhada à Ouvidoria da Instituição, em que se noticiavam diversas irregularidades no processo licitatório que culminou com a contratação da empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública LTDA para realizar o concurso público, bem como no próprio conteúdo do edital do certame.

É incontroverso nos autos que, o edital do Concurso Público n.o 001/2023, promovido pelo Município de Nova Lacerda, previa expressamente,
em seu item 6.1, a realização de prova de títulos como uma das etapas da seleção
. Não obstante essa previsão normativa vinculante, tal etapa não foi realizada, tampouco houve qualquer justificativa formal, aditivo ao edital ou comunicação pública a respeito da alteração substancial na estrutura do certame.

A omissão compromete o devido processo administrativo do concurso, pois rompe a coerência entre o edital e a execução do certame, com evidente prejuízo à isonomia e à transparência. Mesmo que não se possa identificar o número exato de candidatos prejudicados, é a própria potencialidade lesiva da supressão da fase — sem motivação formal ou comunicação — que torna o ato inválido, pois impede o controle da legalidade e a previsibilidade do processo seletivo.

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 248171656),
o edital foi alvo de retificações ao longo do processo a fim de acrescentar novas exigências e normatizar os parâmetros de avaliação de determinados cargos (Retificações 1 e 2 -
IDs
241864197 - Pág. 11, 241864197 - Pág. 14 e 241865174 - Pág. 1). Contudo, mesmo havendo lacuna e necessidade para regularizar a divergência questionada no processo, nada foi feito. Ademais, o edital do concurso previa, dentre os requisitos para a investidura dos cargos a apresentação de “documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos”. (2.3.8.1), o que abarca a comprovação de títulos
.

Em sua fundamentação, a sentença recorrida reconhece que houve erro no edital, tratando a omissão da prova de títulos como “vício grosseiro e perceptível”, mas conclui que tal falha não comprometeu a legalidade do concurso por ausência de prejuízo demonstrado aos candidatos. Com a devida vênia, essa conclusão não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente nem na jurisprudência dos tribunais superiores, uma vez que a nulidade de concurso público por violação ao edital
dispensa a prova concreta do prejuízo
, pois o vício reside justamente na inobservância do procedimento legal previamente fixado.

Com efeito, a ausência da prova de títulos não pode ser tratada como simples erro material, pois constitui supressão de etapa classificatória com potencial aptidão para alterar o
resultado final
do certame, prejudicando diretamente os candidatos que possuíam qualificações acadêmicas ou profissionais adicionais e que esperavam ser pontuados por isso.

Isso porque, no presente caso, a prova de títulos integra o conteúdo vinculante do edital e, portanto, constitui regra objetiva que orienta a participação dos candidatos e condiciona a própria atuação da Administração Pública. Tal situação configura violação direta ao princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e reiteradamente afirmado como pilar da legalidade administrativa no âmbito dos concursos públicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL
. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.

I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

II -
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.

III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior.

IV - Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança.

V - Recurso desprovido.

(STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/8/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/8/2020). [Destaquei]

Assim, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que no presente caso, a supressão da prova de títulos, cuja etapa é de objetiva de natureza classificatória, comprometeu a própria finalidade pública do concurso, que é selecionar os candidatos mais preparados à luz de critérios previamente estabelecidos. Não se trata, portanto, de mera formalidade desprovida de efeitos.

Por outro lado, no tocante à alegação de inidoneidade da empresa contratada, de fato, agiu com acerto a sentença ao apontar que as provas reunidas nos autos — como recomendações ministeriais de outras comarcas e notícias de investigações administrativas — não se mostram suficientes para caracterizar, de forma autônoma, a nulidade do contrato; ou seja, não se evidenciou, com a precisão exigida pelo devido processo legal, a prática de conduta fraudulenta ou dolosa por parte da empresa que, por si só, pudesse justificar a desconstituição do certame.

Contudo, essa conclusão não afasta o vício central que atinge o concurso: a ilegalidade na condução do procedimento classificatório, consistente na supressão de etapa expressamente prevista no edital, sem motivação idônea, sem formalização do ato e sem controle social.

Por fim, cabe observar que a manutenção do concurso nessas condições fragiliza não apenas o princípio da legalidade, mas compromete a confiança dos cidadãos no regime jurídico do serviço público, além de gerar efeitos jurídicos precários quanto às nomeações e contratações decorrentes de certame viciado.

Dessa forma, não se sustenta a sentença de improcedência que, embora tenha reconhecido o vício, optou por sua mitigação, sob o argumento de ausência de prejuízo. Trata-se de vício objetivo e apto, por si só, a comprometer a regularidade do certame.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,

REJEITO
as preliminares suscitadas pelo Apelante e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e declarar a nulidade do concurso público regido pelo Edital n.o 001/2023 do Município de Nova Lacerda/MT, devendo o ente municipal se abster de realizar nomeações com base no certame e promover novo processo seletivo, em observância aos princípios constitucionais da administração pública.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Sugiro aos colegas
que peçam vista dos autos
pelo tempo
bem como
pelos candidatos, pois
estou anulando o concurso público do Edital 001/2023
ou se for o caso que encaminhem para o núcleo de conciliação e tentem salvar esse concurso,
por exemplo,
eliminando uma etapa e faz
endo uma nova etapa
, fazendo um novo edital, apenas para não perder tudo o que já foi feito
pois já tem
pessoas trabalhando, são 300 candidatos.

Seria
apenas uma sugestão.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(
2
a

VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação civil pública n.

1002522-56.2023.8.11.0046, proposta contra o
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA (MT)
e
KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à declaração de nulidade do concurso público regido pelo Edital n. 1/2023, destinado ao provimento de cargos efetivos.

A i. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, rejeitou as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação,
sendo acompanhada à unanimidade
.

No mérito, a e. Desembargadora Relatora deu provimento ao recurso de apelação interposto para “
reformar a sentença recorrida e declarar a nulidade do concurso público regido pelo Edital n.o 001/2023 do Município de Nova Lacerda/MT, devendo o ente municipal se abster de realizar nomeações com base no certame e promover novo processo seletivo, em observância aos princípios constitucionais da Administração Pública
”.

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da questão submetida a julgamento.

Na origem, o autor, ora apelante, alegou a nulidade do concurso público regido pelo Edital n. 1/2023 do Município de Nova Lacerda (MT) por dois fundamentos: (
i
) a existência de irregularidades no processo licitatório que resultou na contratação da banca examinadora, com imputações de possível direcionamento do certame e inidoneidade da empresa contratada; e (
ii
) a não realização da prova de títulos prevista expressamente no subitem 6.1 do referido edital.

Entretanto, não se cuida de matéria devolvida ao conhecimento desta e. Corte a análise das questões relativas às supostas irregularidades no processo licitatório, uma vez que as alegações recursais se restringem exclusivamente à alegada violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital em razão da não realização da etapa de avaliação de títulos.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, inciso II, dispõe que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, preceito reproduzido no art. 20 da Lei Complementar Municipal n. 21/2005 (Estatuto dos Servidores do Município de Nova Lacerda).

Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 23 da referida lei complementar estabelecem que os títulos serão exigidos para apurar a experiência e o valor profissional do candidato, determinando que o edital deve especificar os títulos admitidos e fixar critérios objetivos para sua valoração, limitando a pontuação a 20% (vinte por cento) do total de pontos distribuídos.

“
Art. 23 - Na realização dos concursos observar-se-á sem prejuízo de outras exigências ou condições regulamentares, as seguintes orientações básicas:

[...]

III -
Os Concursos Públicos reger-se-ão pelos editais, que estabelecerão
as condições e requisitos para a inscrição, o conteúdo das provas,
as categorias dos títulos admitidos
, os critérios de julgamento, habilitação e classificação,
obedecida a natureza funcional dos respectivos cargos
;

[...]

§ 2o -
Os títulos serão exigidos e examinados com vistas a apurar a experiência e o valor profissional do candidato
.

§ 3o -
O edital de concurso deverá especificar os títulos admitidos e fixar critérios objetivos para sua valorização
(sic)
, atribuindo-lhes pontos, que não poderão exceder 20% (vinte por cento) do total de pontos distribuídos.
”
[
g.n
.]

In
casu
, o edital do certame estabeleceu, em seu subitem 6.1, que “
o concurso público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos
” (Id. 241865185 – Pág. 5). Esta previsão editalícia encontra respaldo normativo direto no art. 23, inciso III, da Lei Complementar Municipal n. 21/2005, que determina competir aos editais estabelecer “
as categorias dos títulos admitidos, os critérios de julgamento, habilitação e classificação, obedecida a natureza funcional dos respectivos cargos
”.

A interpretação aplicável à hipótese impõe reconhecer que “
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes
” (STJ,
AgInt
no RMS 72.656/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.12.2024, publicado no DJEN em 19.12.2024).

De fato, “
o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal
” (STJ,
AgInt
no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no
DJe
em 20.12.2023).

Assim, considerando que a prova de títulos constitui instrumento essencial de avaliação, consoante preceitua o art. 20 da Lei Complementar Municipal n. 21/2005, ao estabelecer que a investidura depende de aprovação em concurso “
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
”, em consonância com o edital do certame, a não realização desta etapa avaliativa configura manifesta violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

De outro lado, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para determinar os títulos admissíveis e os critérios de pontuação, porquanto, em matéria de concurso público, a intervenção jurisdicional restringe-se ao controle de legalidade.

Nesse sentido:

“
Entre as hipóteses de ilegalidade que autorizam a revisão judicial da atuação de banca examinadora de concurso público, destaca-se a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrentes no certame quanto a própria Administração Pública. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao admitir a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital
.” (STJ,
AgInt
no RMS 69.263/PR, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no
DJe
em 22.8.2024).

Dessa forma, a não observância da prova de títulos constitui vício de natureza insanável que macula a integralidade do certame, visto que a lacuna editalícia concernente aos títulos admissíveis e aos respectivos critérios de pontuação não se configura como mero erro material ou irregularidade formal suscetível de correção ulterior, senão como violação substancial ao procedimento legalmente estabelecido, circunstância esta que obsta peremptoriamente qualquer tentativa de convalidação ou aproveitamento parcial dos atos praticados.

Isso porque, o vício verificado possui natureza sistêmica, afetando não apenas os candidatos diretamente prejudicados pela ausência da prova de títulos, mas comprometendo a lisura e transparência de todo o concurso público.

Sobre a impossibilidade de convalidação de ato administrativo inquinado de nulidade absoluta, preleciona a e. administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“
Os atos nulos são os que não podem ser convalidados
;
entram nessa categoria
: a) os atos que a lei assim declare; (b)
os atos em que é materialmente impossível a convalidação, pois se o mesmo conteúdo fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior
; é o que ocorre com os vícios relativos ao objeto, à finalidade, ao motivo, à causa
.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 287).
[com destaque no original e acréscimo]

Demais disso, eventual tentativa de segregação entre cargos supostamente afetados e não afetados pelo vício identificado revelar-se-ia juridicamente inadmissível, porquanto a nulidade parcial somente se justifica quando os vícios identificados são circunscritos e não comprometem a higidez global do procedimento, situação que não se verifica na espécie.

Em conclusão, a anulação integral do concurso público por violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital é medida que se impõe, ante a impossibilidade de aproveitamento dos atos já praticados no curso do certame, uma vez que o edital não previu os títulos admissíveis e os critérios de pontuação, conforme determina o art. 23, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Municipal n. 21/2005.

Diante do exposto, com essas achegas,
ACOMPANHO
a e. Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso de apelação interposto, anulando o concurso público regido pelo Edital n. 1/2023 do Município de Nova Lacerda (MT).

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025